Tribunal: CARF
Processo: 13748.000384/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000384/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.032 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AFONSO HENRIQUES FERREIRA ALVES DE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA JULGAMENTO
DE 360 DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. NULIDADE. INCABÍVEL.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou conseqüências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo,
tratando-se de norma programática, muito menos capaz de ensejar eventual
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos
tributáveis informados pela fonte pagadora, deve ser mantida a omissão de
rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser oferecido à
tributação no ajuste anual.
IRPF. COMPENSAÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Mantém-se a glosa do imposto deduzido indevidamente quando não
comprovada a retenção pela fonte pagadora no respectivo ano-calendário e já
compensado anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000384/2010-59
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000384/2010-59

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
RaYd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
AFONSO HENRIQUE FERREIRA ALVES DE AGUIA, contribuinte, pessoa
física, já qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da
1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-32.562/2013, às e-fls. 90/95, que julgou
procedente em parte a Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, decorrente de omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas jurídicas,
além das compensações indevidas de IRRF e carnê-leão, em relação ao exercício 2009, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 16/21, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********3.668,47 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na,
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ * * * * * * * * * 0,00.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ ********* 16.797,01, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Compensação Indevida de Carnê - Leão,
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se compensação indevida a titulo de Carnê-Leão, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ *********1.600,00, referente à diferença entre o valor
declarado
de
R$
********19.200,00,
e
o
efetivamente
comprovado
R$
********17.600,00.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000384/2010-59

O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo a compensação
com carnê-leão, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 94/102, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, inova em relação as alegações da impugnação, especificamente quanto a nulidade
da autuação por ter a decisão de piso superado o prazo de 360 dias, bem como a nulidade por
falta de documentação.
Em relação ao mérito, repisa a impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da
DRJ:
- Todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário 2008 provieram de
aluguéis de imóveis recebidos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, no valor total de
R$ 432.892,51;
- Emitiu recibos discriminando os valores dos aluguéis mensais, impostos e taxas e
IRRF;
- A autoridade revisora apurou omissão no valor de R$ 3.668,47 conforme DIRF
apresentada pelas fontes pagadoras Itaipava Tintas Ltda., e MZF Com. Varej. Arts.
Eletrônicos, porém não sabe atribuir a diferença apontada quanto à primeira empresa, já
que os recibos acusam a percepção de R$ 51.342,84 e, a informação prestada pela
segunda fonte pagadora está perfeitamente correta, no que concorda com a omissão de
R$ 3.333,00;
- Deduziu o IRRF relativo às fontes pagadoras Madevan Madeiras Ltda.
ME e SJL Material de Construção Ltda., conforme os valores dos recibos;
- Quanto ao Restaurante Falconi Ltda., em setembro de 2008, para quitação dos
atrasados, os aluguéis foram recebidos de duas formas: parte em espécie e outra parte
um imóvel situado em Itaipava, no valor de R$ 60.000,00, ocasião que foi retida a
importância de R$ 32.287,36, a título de antecipação do imposto de renda;
- Conforme tabela vigente no ano-calendário 2008, as importâncias retidas na fonte
correspondem exatamente aos valores devidos mês a mês a título de IRRF;
- Adotou o critério acima para todas as pessoas jurídicas, como exemplo a empresa
Itaipava Tintas Ltda, cujo IRRF declarado e aceito pelo Fisco, é idêntico ao total
apontado nos recibos;
- Certamente deve ter ocorrido que as duas primeiras empresas não apresentaram as
DIRFs e a terceira deve ter cometido equívoco no preenchimento do documento, o que
resultou nas glosas dos valores mencionados;
- Efetivamente recolheu o valor de R$ 19.200,00 no ano calendário 2008 como
antecipação do imposto devido a título de Carnê-leão, conforme comprova os
documentos dos autos;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000384/2010-59

Voto
Conselheiro RaYd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
NULIDADE – PRAZO DE JULGAMENTO
A norma do art. 24 da lei no 11.457/2007, reproduzida a seguir, é meramente
programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu
descumprimento:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Vale salientar que o crédito tributário é constituído no momento da lavratura do
auto de infração, sujeito à revisão com base nas decisões proferidas no processo administrativo
fiscal.
Por fim, observe-se, em complemento à falta de sanção quanto ao
descumprimento do prazo impróprio estabelecido pela norma do art. 24, da Lei no 11.457/2007,
que mesmo nos casos em que o contribuinte se socorre do Poder Judiciário para fins de fazer
valer o cumprimento deste prazo, as decisões operam no sentido de determinar a realização da
análise, nunca no sentido de realizar qualquer exclusão de juros e/ou de parte dos créditos
tributários exigidos (nulidade).
Portanto, afasto a preliminar pleiteada.
NULIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA
O contribuinte alega que não há nos autos os documentos que suportaram o
lançamento, sendo prejudicado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000384/2010-59

De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, especialmente na parte da “Descrição dos fatos e enquadramento
legal" e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção
do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ademais, verifica-se que a documentação encontra-se anexada aos autos,
especialmente das mencionadas DIRF ́s, mesmo que tenha sido juntada pelo próprio
contribuinte, não há qualquer prejuízo.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O lançamento resultou da omissão de rendimentos provenientes de aluguéis
recebidos de pessoas jurídicas.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
Preceitua o art. 49 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (vigente à
época do fato gerador), in verbis:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000384/2010-59

Art.49.São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
(...)
Verifica-se, pois, que de acordo com a legislação de regência a locação de imóvel
constitui rendimento tributável para fins de tributação pelo imposto de renda.
No caso em exame, em se tratando de várias fontes pagadoras, faremos a analise
de forma individualizada, como segue:
Itaipava Tintas Ltda
Com o objetivo de comprovar suas alegações, o interessado apresenta os recibos
de pagamentos dos aluguéis às fl. 31 e 32, porém os valores não coincidem com os declarados
em DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Ademais, o recorrente não comprova que em janeiro de 2008, recebeu
retroativamente o aluguel do mês de dezembro de 2007, com declaração da empresa ou extrato
de sua conta bancária, por isso, até prova em contrário, entendo que houve omissão de
rendimentos no valor de R$ 335,47.
Por fim, o próprio contribuinte aduz que possa ter ocorrido erro aritmético,
tratando-se de uma diferença ínfima. No entanto, mesmo que um valor “irrisório”, tal diferença
caracteriza-se uma omissão de rendimentos.
MZF Comércio Varejista de Artigos de Eletrônica Suprimentos
O contribuinte concordou com a omissão apurada em relação a empresa supra.
Portanto, deve ser mantida a integralidade da infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas.
DA GLOSA DO IRRF
A autoridade lançadora considerou a compensação indevida do imposto de renda
retido na fonte da empresa Madevan Madeiras Ltda., no valor de R$ 5.007,27; SJL Material de
Construção Ltda - EPP, no valor de R$ 2.756,32; Restaurante Falconi Limitada no valor de R$
9.033,42.
Por sua vez, o contribuinte basicamente repisa às alegações da defesa inaugural,
sendo assim, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões
de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
No caso, os documentos de arrecadação constantes dos sistemas de controle da Receita
Federal do Brasil comprovam o pagamento no valor de R$ 4.909.81, relativo ao código
de no 3208, efetuado pela Madevan Madeiras Ltda. ME, CNPJ 00.128.105/0001-20, no
ano calendário 2008, mas o interessado se compensou do imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 5.007,27. Portanto, a compensação indevida constatada é de R$
97,40.
O contribuinte não comprovou o imposto de renda retido na fonte relativo à fonte
pagadora SJL Material de Construção Ltda – EPP, no valor de R$ 2.756,32, do qual se
compensou, bem como a diferença constatada de R$ 9.033,42, da empresa Restaurante
Falconi Limitada tampouco constam tais recolhimentos no sistema da Receita Federal.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.032 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000384/2010-59

Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Resta claro que os recolhimentos não constam no sistema da Receita Federal do
Brasil, ou seja, no presente caso, não basta a mera retificação da Dirf para comprovação da
retenção.
Caberia o contribuinte comprovar que sofreu tal desconto (retenção), o que, como
dito pela decisão de piso, não restou configurado.
Com amparo nessa linha de raciocínio, conclui-se que o lançamento tributário foi
efetivado ao amparo legal.
Por todo o exposto, estando a decisão de piso sub examine em consonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
RaYd Santana Ferreira

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital